Tribunal: TJDFT
Processo: 0712062-43.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712062-43.2020.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANABOR INACIO DE MACEDO REPRESENTANTE LEGAL: SELMA BORGES MACEDO D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A em face de decisão de minha relatoria, que não conheceu do apelo em razão de sua intempestividade (ID 26179002). Nas razões recursais (ID 26887295), alega ter requerido na petição de habilitação nos autos que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva. Sustenta ser tempestivo o recurso de apelação, haja vista a publicação da sentença constando o nome do referido causídico ter ocorrido em 08/04/2021. Aduz ter sido considerado como temo a quo do prazo recursal o registro de ciência efetuado por terceiro, Paulo Eduardo Prado, não sendo tal pessoa patrono do mesmo escritório de advocacia. Com tais argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso a fim de que seja reconhecida a tempestividade do apelo. Prequestiona a matéria. Contrarrazões (ID 27532594). De início, conheço do recurso, pois o art. 1.021 do Código de Processo Civil dispõe que “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” O recorrente se insurge contra decisão de não conhecimento do recurso de apelação, em razão de sua intempestividade, ipsis litteris (ID 26179002): “(...) É o breve relatório. Decido. A priori, importa registrar que os embargos de declaração se prestam ao esclarecimento ou complementação de decisão judicial, quando constatada omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador. Por conseguinte, não são cabíveis contra certidões ou despachos de mero expediente, ou seja, atos sem cunho decisório. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese dos autos, verifica-se que o presente recurso padece de vício insanável, o qual obsta de plano o seu conhecimento. Consoante art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, as intimações são realizadas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando a publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ipsis litteris: (...) Ademais, essa Corte de Justiça normatizou a tramitação do processo judicial eletrônico por meio da Portaria Conjunta 53/2014, a qual dispõe que as intimações no PJE devem ser realizadas por meio eletrônico. Nesse sentido, considera-se efetivada a intimação no momento em que o advogado efetivar e certificar a consulta eletrônica na aludida plataforma digital. Confira-se: (...) Consta da aba “expedientes” do sistema PJe que a apelante registrou ciência da sentença no dia 05/04/2021, segunda-feira. Considerando-se que o prazo de 15 (quinze) dias para interpor o recurso de apelação se iniciou no dia útil subsequente à ciência do decisum (06/04/2021- terça-feira), e que no dia 21 de abril não houve expediente (Tiradentes e aniversário de Brasília), o prazo recursal se esgotou em 27/04/2021, terça-feira. A apelação foi interposta no dia 30/04/2021, sexta-feira (ID 26053541), ou seja, depois de transcorrido o prazo legal para interposição do recurso, razão pela qual resta manifesta a sua intempestividade. Importante ressaltar que o sistema do TJDFT automaticamente registra a data em que a parte, por meio de seu advogado, toma ciência da decisão, efetua a contagem do prazo legal ou daquele estipulado pelo Juízo, bem como apresenta o termo ad quem para a manifestação cabível, conforme consta na aba de expedientes. Por fim, registre-se que, conquanto formulado pedido em contestação para que as publicações ocorressem em nome de advogado específico, a intimação realizada por meio de registro de ciência no PJE, ainda que por outro patrono do mesmo escritório de advocacia, é válida. Por oportuno, confira-se o seguinte precedente desta Corte: (...) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. (grifo no original) ” O agravante defende a nulidade da intimação, sob o argumento de constar do sistema do PJE a ciência eletrônica da sentença, em 05/04/2021, por patrono não constituído nos autos, tampouco pertencente ao mesmo escritório de advocacia. A intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo, ou seja, é o ato de comunicação processual que viabiliza a realização do contraditório e assegura a ampla defesa. Em razão de sua imprescindibilidade para o devido processo legal, o vício do ato intimatório é insanável. Analisando a aba “expedientes” do sistema do PJE, verifica-se que, de fato, o registro da sentença foi efetuado por Paulo Eduardo Prado, advogado não constituído nos autos – procurações e substabelecimentos de ID 26053484, ID 26053486, ID 26053504, ID 26053505, ID 260535/ID26053525. Deve ser reconhecida, portanto, a nulidade da intimação efetivada em 05/04/2021, haja vista o acesso ao sistema ter sido efetuado por advogado que nunca representou a parte no feito. Por oportuno, confira-se o seguinte precedente desta Corte: “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO DA SÚMULA No 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CADASTRADA PARA RECEBER CITAÇÕES E INTIMAÇÕES ELETRONICAMENTE. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO EFETIVADA POR ADVOGADA QUE NÃO CONSTA EM PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. PARCEIROS DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. SEM NECESSIDADE DE SE ENCAMINHAR MANDADO OU CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO PARA CARACTERIZAR A INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Não se aplica o enunciado da Súmula 240/STJ aos casos em que não houve a citação da parte requerida. 2. . Efetivado o cadastro da pessoa jurídica solicitante no sistema PJe, as citações e intimações passarão a ser-lhe dirigidas exclusivamente mediante uso da opção "via sistema". (Portaria GC no 160/2017 art. 5o) 3. A falta de intimação na pessoa do advogado ou a publicação em nome de patrono diverso daquele constituído pela parte é caso de nulidade, nos termos do artigo 272, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. É nula a intimação em que não foi observado pedido expresso de publicação em nome de advogado específico. 6. Nos termos do art. 5o, §6o, da lei 11.419/06, os parceiros para expedição eletrônica são intimados pessoalmente por meio do sistema, não havendo necessidade de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento destinada à parte que se cadastrou no sistema PJE. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1223398, 07025079420198070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Considerando-se ter sido a sentença disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 07/04/2021, o recurso de apelação interposto em 30/04/2021 é, portanto, tempestivo. Reconsidero, pois, a decisão agravada. Publicada esta decisão, retornem conclusos para análise da apelação. Atente-se a Secretaria para mudança da classe do recurso. Intime-se. Brasília, 31 de julho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator